Tribunal: TJBA
Processo: 8074042-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074042-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSIVANIA FERREIRA CAMPOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE VARIZES EM MEMBROS INFERIORES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PARECER DO NAT-JUS. CARÁTER CONSULTIVO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia de varizes em membros inferiores pelo Sistema Único de Saúde. A agravante, de 46 anos, é portadora de varizes nos membros inferiores e insuficiência venosa no membro inferior esquerdo, com sintomatologia que compromete sua qualidade de vida e locomoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico prescrito por médico especialista, a despeito de parecer do NAT-JUS que, embora reconheça a adequação técnica do procedimento, questiona sua urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR O parecer do NAT-JUS, embora reconheça a existência de elementos técnicos suficientes para indicar a realização do tratamento cirúrgico das varizes, não é vinculativo, possuindo caráter meramente consultivo. A prescrição médica do profissional que acompanha diretamente a paciente deve prevalecer, pois é quem teve efetivo contato com a paciente e estava mais apto a avaliar o estado de saúde e o histórico clínico. A urgência é evidenciada pelo quadro sintomatológico descrito (dores extensas, edemas e comprometimento da locomoção), caracterizando situação que demanda intervenção para assegurar o direito fundamental à saúde. O direito à saúde integra o rol do mínimo existencial, sendo de responsabilidade solidária dos entes federados sua promoção. IV. DISPOSITIVO Provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela de urgência, determinando ao Estado da Bahia a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário: 80003313220228050106, Rel. Des. Rosita Falcao de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO em que figura como Agravante JOSIVANIA FERREIRA CAMPOS e como Agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, [data]. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador de Justiça